Tribunal: TJDFT
Processo: 0712979-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712979-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOSE GERALDO PEREIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BRB-Banco de Brasília S.A. contra a decisão interlocutória da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento (proc. no 0705190-59.2022.8.07.0001), deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da cláusula décima quinta da cédula de crédito bancário CE 21538765 (ID no 151074598). 2. A decisão ainda consignou que na hipótese de eventual inadimplemento, o credor fiduciário, ora agravante, não poderá promover a consolidação da propriedade para si, tampouco adotar medidas constritivas em desfavor do agravado. 3. O agravante defende, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deveria ser deferida a suspensão imediata da determinação constante na decisão recorrida. 4. Sustenta que o empréstimo objeto da controvérsia foi regularmente contratado pela empresa ER Abreu Comércio de Produtos Alimentícios EIRELI, que apresentou o agravado como investidor, o qual também foi destinatário de parte dos recursos liberados pela instituição financeira. 5. Esclarece que além de visitar a empresa supracitada, solicitou a certidão de ônus do imóvel ofertado em garantia, no qual constava a prenotação de no 251.972 - Sequestro de Bens. Por essa razão, informou que seria necessário cancelar a prenotação, para permitir que o bem fosse recebido como garantia do negócio jurídico, o que foi providenciado pelo agravado, demonstrando que efetivamente participou da contratação. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que os efeitos da decisão recorrida sejam sobrestados, pois os relatos apresentados pelo agravado não condizem com a realidade. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 45485581 e no 45485582). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 11. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 12. A responsabilidade da instituição bancária decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise somente será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 13. Conforme se depreende da documentação apresentada pelo agravante, para a celebração do contrato objeto da demanda originária foi necessário o cancelamento da prenotação existente na matrícula do imóvel ofertado em garantia, a qual foi providenciada em 29/6/2022 (ID no 45485575, pág. 7). O agravado também forneceu cópia dos seus documentos pessoais ao agravante, reforçando que participou do negócio jurídico questionado (ID no 45521723). A firma foi reconhecida em cartório. Não basta, assim, uma narrativa bem contada para se transformar um negócio jurídico com essas formalidades em névoa, em nada. 14. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 15. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação expressa ao Estado de Direito. 16. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. 17. O art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 18. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim como a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 19. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, o que conduz à excepcionalidade da revisão e eventual necessidade de nulidade de seus dispositivos, pois pressupõe-se que foram objeto de livre negociação entre os contratantes, no exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. 20. A discussão quanto à higidez da Cédula de Crédito CE 21538765 será objeto de deliberação judicial na origem, em juízo de cognição exauriente, mas até que seja possível essa análise, o ajuste celebrado entre as partes deve ser preservado. 21. Diante da documentação que instruiu o processo principal e dos elementos probatórios já produzidos, o contrato de mútuo deve ser mantido até que seja confirmado se o agravado concorreu (ou não) para a contratação e se há higidez no negócio jurídico objeto da controvérsia, após a devida instrução processual, realizada com contraditório e ampla defesa. Precedente: TJDFT Acórdão 1673645, 07379341320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. Trata-se de medida reversível caso, no mérito, após o trânsito em julgado, o agravado tenha êxito em sua pretensão, pois o agravante deverá devolver o valor cobrado, com a devida atualização monetária. Não há qualquer risco para o agravado. E as provas militam em favor do credor. 23. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 24. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar, integralmente, a decisão recorrida e manter os termos ajustados pelas partes até que haja a análise do mérito quanto à higidez do contrato de mútuo objeto da controvérsia (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 25. Havendo inadimplência da dívida contratada, a negativação e eventual consolidação da propriedade são medidas compatíveis com o contrato e com as leis vigentes. Em resumo: fica suspensa a íntegra da decisão recorrida. 26. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. 28. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO